Tribunal: CARF
Processo: 10909.722280/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722280/2015-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.098 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
RENATO FORNAZARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/09/2015
APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RESTAURAR A TUTELA
ANTECIPATÓRIA. INEXIGÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO.
Em processo judicial, a sentença de improcedência recebida no efeito
suspensivo tem o efeito de restaurar a liminar anteriormente deferida, e, por
isso, mantem-se a causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(art. 151, inciso V, do CTN) a impedir o lançamento da multa de ofício,
conforme art. 63, da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos conselheiros Silvio Rennan do Nascimento Almeida (relator),
Paulo Regis Venter e Rodrigo Mineiro Fernandes. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Renata da Silveira Bilhim.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722280/2015-25
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722280/2015-25

Relatório
Em julgamento Auto de Infração lavrado na data de 25/09/2015, em virtude da
ausência de recolhimento de IPI na importação de veículo automotor por Pessoa Física.
Nos termos do Relatório Fiscal, o contribuinte registrou a Declaração de
Importação e deixou de recolher o IPI incidente na importação sob alegação de estar amparado
pela Ação Ordinária no 0032207-81.2014.4.01.3400.
Destaca o Fisco que, em 09/05/2014, foi concedida antecipação de tutela (fls. 12-
16) reconhecendo a inexigibilidade do IPI no caso de importação para veículo de uso próprio.
Contudo, em 23/02/2015, sobreveio sentença, com resolução de mérito, julgando improcedente o
pleito, portanto, exigível o tributo na importação.
Diante da sentença proferida (fls. 17-21), não tendo o sujeito passivo efetuado o
recolhimento, com fundamento na legislação que rege o Imposto sobre Produtos
Industrializados, foi realizado o lançamento para exigência do tributo não recolhido, acrescido de
multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96 e juros de mora.
Ciente da pretensão fiscal, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis-SC, que, por unanimidade, entendeu
pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/09/2015
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o
mesmo objeto do auto de inflação, configura renúncia às instâncias administrativas no
tocante a mesma matéria.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Não estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário na ocasião do lançamento,
cabe a exigência da multa de oficio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), somente em relação ao lançamento da multa de
ofício de 75%.
Em sua peça, defende que a sentença denegatória não revogou expressamente a
tutela concedida, ademais, a interposição de recurso de apelação, recebido com efeito suspensivo
(duplo efeito), importaria na continuação da vigência da antecipação de tutela e, portanto, a
suspensão do crédito tributário, impedindo o lançamento da multa de ofício.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722280/2015-25

Dessa forma, ante a realização do lançamento quando existia causa de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, deve ser declarada a sua nulidade e o consequente
cancelamento do Auto de Infração.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Apesar da baixa qualidade da digitalização do Aviso de Recebimento juntado aos
autos, identifica-se, com esforço, o recebimento em 08/07/2016. Dessa forma, o Recurso
Voluntário apresentado em 05/08/2016 é tempestivo e deve ser conhecido.
Como já exposto em Relatório, o Auto de Infração foi lavrado pela autoridade
fiscal em virtude do não recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na
importação de veículo automotor para uso próprio.
O recorrente deixou de recolher o tributo em decorrência da antecipação de tutela
conferida nos autos da Ação Ordinária no 0032207-81.2014.4.01.3400. Ocorre que, quando do
julgamento do mérito no âmbito judicial, em 23/02/2015, foi prolatada sentença indeferindo o
pleito, concluindo pela incidência do IPI na importação realizada.
O tributo não foi objeto de recurso, mas somente a multa de ofício de 75% lavrada
com base no art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Entendeu o recorrente que a sentença denegatória não revogou expressamente a
liminar anteriormente concedida e, ainda, que a interposição de Recurso de Apelação, recebido
também no efeito suspensivo, importaria na continuação dos efeitos da decisão antecipatória e,
consequentemente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Defendeu ainda que, estando suspenso o crédito tributário, restaria inaplicável o
disposto na Súmula CARF no 50, afirmando que, somente a partir do dia 27/05/2016, com a
publicação do Acórdão do Tribunal Regional Federal da 1o Região, poderia ter sido lavrada a
multa de ofício.
Dessa forma, apoiando-se no art. 63, da Lei no 9.430, de 1996, pleiteou a
anulação do lançamento realizado.
De pronto verifica-se a limitação, pelo próprio recorrente, do tema em discussão
neste Colegiado de segunda instância: a (im)possibilidade do lançamento da multa de ofício de
75%.
A legislação de regência, como bem destacado em recurso, orbita o art. 63 da Lei
no 9.430, de 1996 e a aplicação da Súmula CARF no 50, de observância obrigatória por este
Colegiado, como abaixo se transcreve:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722280/2015-25

“Lei no 9.430/96
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.”
“Súmula CARF no 50
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Portanto, a lide é simplificada em um único questionamento, existia, na data do
lançamento, causa de suspensão do crédito tributário?
Entendo que não.
Primeiro, porque a inexistência de dispositivo expresso na sentença revogando a
antecipação de tutela, em nada modifica o mérito da decisão, que, por si só, faz cessar os efeitos
da medida antecipatória desde o início de sua concessão. É inclusive o entendimento sumulado
pelo STF nas decisões liminares em Mandado de Segurança:
“Súmula 405
Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela
interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão
contrária.”
A decisão judicial é clara ao concluir pela incidência do IPI na importação de
veículos automotores para uso próprio, conforme abaixo transcrito (fl. 20):
“Sob essa perspectiva, resta evidente que o princípio da não-cumulatividade do IPI não
impede, por ser tributo indireto, que o seu custo seja suportado pelo consumidor final,
seja ele adquirente do mercado interno, seja ele importador, sob pena de violação ao
princípio da igualdade tributária.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos
do art. 269, I, do Código de Processo Civil.
Condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios [...]”
Segundo, e por último, porque a interposição de apelação, ainda que com efeito
suspensivo1, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do
art. 151, IV ou V do Código Tributário Nacional.

1 Lei 5.869/73 (Antigo CPC)

"Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito
devolutivo, quando interposta de sentença que: (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722280/2015-25

O tema aqui em discussão foi objeto de inúmeros Recursos Especiais neste
Conselho Administrativo, dada a divergência entre o posicionamento das diversas Turmas
Ordinárias.
Em síntese, várias decisões do CARF têm demonstrado entendimento pela
impossibilidade de suspensão do crédito tributário decorrente da interposição de apelação
recebida com efeito suspensivo.
Como bem explica a jurisprudência desse Tribunal Administrativo, o efeito
suspensivo conferido ao recurso de apelação da sentença denegatória de mérito não se confunde
com a suspensão do crédito tributário prevista no CTN, esta, estabelecida somente nos casos de
concessão de medida liminar ou tutela antecipada.
O recebimento da apelação com efeito suspensivo não se presta a revigorar os
efeitos da tutela antecipada, esta, tornada sem efeitos desde a data de sua concessão. Ainda que,
em tese, o recurso impeça a execução da sentença, juridicamente, não há previsão legal para sua
inclusão nas hipóteses de suspensão do crédito tributário previstas do CTN.
Em situação análoga, no Acórdão no 3201-001.470, entendeu o Colegiado que o
efeito suspensivo atribuído a recurso de apelação não se equipara ao efeito da antecipação de
tutela, conforme abaixo se expõe:
“Acórdão no 3201-001.470
Sessão de 22 de outubro de 2013
Relator: Daniel Mariz Gudino
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/04/2006 a 19/05/2006
[...]
REVISÃO
ADUANEIRA.
FALTA
DE
PAGAMENTO.
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA DE
OFÍCIO. CABIMENTO.

I - homologar a divisão ou a demarcação; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

II - condenar à prestação de alimentos; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

III - julgar a liquidação de sentença; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973) (Revogado pela Lei no 11.232,
de 2005)

IV - decidir o processo cautelar; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

V - julgar improcedentes os embargos opostos à execução. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

V - rejeitar liminarmente embargos à execução ou julgá-los improcedentes; (Redação dada pela Lei no 8.950, de
13.12.1994)

VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem. (Incluído pela Lei no 9.307, de 23.9.1996)

VII - confirmar a antecipação dos efeitos da tutela; (Incluído pela Lei no 10.352, de 26.12.2001)"
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722280/2015-25

O efeito suspensivo atribuído a recurso de apelação não se equipara ao efeito de
antecipação de tutela de que trata o art. 151, inc. V, do CTN, que possui requisitos
próprios para a concessão. Não havendo suspensão da exigibilidade do crédito
tributário ao tempo da lavratura do auto de infração, é cabível a cobrança de
multa de ofício nos termos do art. 7o, §3o, inc. II, da Lei no 9.019, de 1995.
[...]
Apenas por amor ao debate, é interessante notar que há requisitos bastante específicos
para a concessão da tutela antecipada previstos no art. 273 do Código de Processo Civil
quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de
dano irreparável ou o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório
do réu. Já o feito suspensivo atribuído ao recurso de apelação é automático, ressalvadas
algumas hipóteses bastante restritas. Com efeito, não razoável supor que o efeito
suspensivo atribuído ao recurso de apelação seja equiparável aos efeitos da antecipação
da tutela.”
Em julgamento pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão no 9303-
004.363, de relatoria o i. Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, entendeu o Colegiado que, ainda
que o recebimento da apelação tenha indicado o efeito suspensivo, não há que se reconhecer a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, posto que, antes de qualquer medida judicial, o
crédito tributário era plenamente exigível, e continuou exigível após a sentença denegatória,
como abaixo se transcreve:
“Acórdão no 9303-004.363
Sessão de 8 de novembro de 2016
Relator: Rodrigo da Costa Possas
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2010
APELAÇÃO DE SENTENÇA DENEGATÓRIA – CONSEQUÊNCIAS DO
RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO.
O recebimento de apelação de sentença denegatória de mandado de segurança no efeito
suspensivo não gera para o impetrante a antecipação da pretensão formulada com o
ingresso da ação nem implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que
pode ser constituído e exigido integralmente, inclusive com a multa cominada para o
caso de lançamento de ofício.
[...]
A tese da Egrégia Turma é que, como a apelação interposta pelo contribuinte
contra a sentença denegatória da segurança foi recebida no seu duplo efeito
(suspensivo e devolutivo) em 23/06/2008, a antecipação de tutela anteriormente
deferida na decisão do agravo de intrumento voltou a vigorar e, consequentemente,
a exigibilidade do crédito tributário voltou a ficar suspensa.
Contudo, a tese da decisão atacada não merece prosperar.
Ainda que o despacho de recebimento de apelação tenha indicado seu duplo efeito
(suspensivo e devolutivo), não há que se reconhecer a anterior suspensão da
exigibilidade do crédito tributário no caso.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722280/2015-25

É incontroverso que antes de qualquer medida judicial pleiteada pelo contribuinte
o crédito tributário era plenamente exigível. Com a sentença denegatória da
segurança, ele continuou exigível.
Não é possível conferir ao despacho de recebimento da apelação efeito de decisão
antecipatória de tutela, em total contradição com a sentença imediatamente
anterior, proferida pelo mesmo Juízo, que denegou a segurança pleiteada. Sem a
expressa manifestação do Poder Judiciário suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário, não é possível o afastando da multa de ofício.
[...]
A não imposição da multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, tem
como pressuposto que, no momento da lavratura do auto de infração, o crédito se
encontre com a exigibilidade suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outurbo de 1966, sendo formalizado o lançamento apenas para prevenir
a decadência. Como não existia qualquer ato que suspendesse a exigibilidade do crédito,
a aplicação da multa de ofício era exigência (sic).”
Em consulta à jurisprudência dos Tribunais, com fundamento na Súmula 405 do
STF, verifica-se que restou consolidado o entendimento pela impossibilidade da revigoração da
tutela antecipatória em virtude do recebimento de apelação com efeito suspensivo, como se
observa adiante:
Superior Tribunal de Justiça STJ – Agravo Regimentar no Recurso Especial: AgRg no
REsp no 1146537 RS 2009/0122249-4
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
CURSO
DA
PRESCRIÇÃO
OBSTACULIZADO
POR
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA NA SENTENÇA. RECEBIMENTO DA
APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO NÃO RESTAURA O PROVIMENTO
ANTECIPATÓRIO
REVOGADO.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSTÁCULO
À
COBRANÇA DO DÉBITO. FLUXO NORMAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
Trata-se de Exceção de Pré-Executividade em que se alegou a prescrição das parcelas
da dívida anteriores a cinco anos do ajuizamento da execução. As instâncias ordinárias
rejeitaram a alegação ao fundamento de que a cobrança da dívida estava impedida por
antecipação dos efeitos da tutela em ação revisional que teria continuado a produzir
efeitos, não obstante sua revogação na sentença que julgou a ação improcedente, diante
do recebimento da Apelação no efeito suspensivo. [...]
5. O recebimento no efeito suspensivo de Apelação contra sentença que revogou
expressamente liminar ou antecipação de tutela não faz com que esta seja
revigorada. Inteligência da Súmula 405/STF. Precedentes do STJ: AgRg no REsp
1146537/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe 11/12/2009; REsp 541.544/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma,
julgado em 16/05/2006, DJ 18/09/2006; REsp 145.676/SP, Rel. Ministro Barros
Monteiro, Quarta Turma, julgado em 21/06/2005, DJ 19/09/2005; REsp 768.363/SP,
Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 14/02/2008, DJe
05/03/2008; REsp 661.683/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 06/10/2009, DJe 03/11/2009.
6. Não havendo obstáculo judicial para a cobrança da dívida, sendo quinquenal o prazo
prescricional e tendo decorrido mais de um lustro entre a revogação da antecipação de
tutela na revisional e a propositura da execução, estão prescritas as parcelas da dívida
que datem de mais de 5 anos antes do ajuizamento desta em 30-4-2013, ou seja, aquelas
anteriores a 30-4-2008. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão,
provido.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722280/2015-25

(STJ - REsp: 1527264 RS 2015/0084098-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN,
Data de Julgamento: 17/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
01/06/2016)
Apesar da jurisprudência acima colacionada ser relativa a casos de “revogação
expressa da antecipação de tutela”, como já exposto nesse voto, não altera meu entendimento
quanto à inexistência de revigoração da tutela antecipada.
Desta forma, tendo em vista a inexistência de causa de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, ao tempo do lançamento, é devida a multa
de ofício de 75% referente ao lançamento do tributo não pago, nos termos da Súmula CARF no
50.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Voto Vencedor
Conselheira Renata da Silveira Bilhim, Redatora designada.
Em que pese a bem fundamentada decisão do i. Conselheiro Relator, compreendo
ser necessário a adoção de solução diversa ao presente processo, como se passa a expor.
Como já exposto em Relatório, trata-se de Auto de Infração lavrado, em
25/09/2015, visando a cobrança de IPI não recolhido, diante da importação de veículo automotor
para uso próprio, acrescido de multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei no
9.430/96 e juros de mora.
Apresentada a impugnação, o tributo em si não foi alvo de ataque, mas apenas a
aplicação da multa de ofício de 75%. Alegou-se, em síntese, não ser tal multa aplicável, porque
na época da autuação existia em vigor causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário a
afastar a sua aplicação (tutela antecipada deferida em ação ordinária), conforme art. 63, da Lei no
9.430/96.
A DRJ manteve a autuação e julgou improcedente a impugnação do contribuinte,
por entender inaplicável à espécie o art. 63, da Lei no 9.430/96, já que, na época da lavratura do
auto de infração, já não mais existia causa de suspensão da exigibilidade, tendo em vista a
existência se sentença de improcedência do pedido da Contribuinte nos autos da ação judicial por
ela proposta.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as razões já tratadas na sua
impugnação e pede a procedência de seu recurso para afastar a aplicação da multa imposta.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722280/2015-25

Vejamos:
Antes de tudo, é necessário rememorar alguns fatos importantes.
O Recorrente deixou de recolher o tributo porque estava acobertado por causa de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, qual seja, decisão de antecipação de tutela (art.
151, inciso V, do CTN ) proferida nos autos da Ação Ordinária no 0032207-81.2014.4.01.3400,
proposta em 06/05/2014. Contudo, posteriormente, em 23/02/2015, foi prolatada sentença
indeferindo o pedido da Contribuinte e julgou que o IPI deveria incidir sobre a importação
realizada. Dessa decisão, a Recorrente interpôs Apelação, a qual foi recebida no duplo efeito,
sobrevindo decisão final, apenas em 27/05/2016.
Desta forma, entende a Recorrente que, na data da autuação, em 25/09/2015, não
poderia a autoridade fiscal lhe imputar a multa de ofício de 75%. Isso porque a sentença de
improcedência não revogou expressamente a tutela antecipada antes deferida, de sorte que o
efeito suspensivo da apelação faz com que a tutela se mantenha até decisão final, 27/05/2016,
razão pela qual a multa de 75% não deve ser aplicada em face do comando do art. 63, da Lei no
9430/96, in verbis:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.”
Por sua vez, a DRJ e o i. Conselheiro relator, entenderam que a sentença de
improcedência revoga a liminar, mesmo que não o faça expressamente, uma vez que o juízo de
certeza substitui a liminar dada em juízo de probabilidade. De sorte que a pendencia de análise
da apelação recebida no efeito suspensivo não tem o efeito de ressuscitar a tutela substituída pela
sentença de mérito.
Assim, o centro da controvérsia reside em saber se, uma vez prolatada a sentença
de improcedência, a apelação posterior recebida no efeito suspensivo tem o condão de reavivar a
tutela antecipada antes deferida. Se sim, com razão a Recorrente, se não, com razão o Fisco e a
DRJ.
Com todas as vênias a tal posicionamento, com ele não concordo, uma vez que
comungo da tese de que, em relação à liminar, a sentença de improcedência somente produzirá
os seus efeitos após o julgamento da apelação recebida no efeito suspensivo, quando venha a
confirmar a decisão de primeiro grau. Enquanto isso, estará em vigor a tutela deferida
anteriormente e, com isso, no caso dos autos, resta mantida a causa de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso V, do CTN).
No meu sentir o efeito suspensivo da apelação retira da sentença a possibilidade
de sua pronta execução e, portanto, entender que a tutela antecipada foi por ela revogada
(expressa ou tacitamente) implicaria desconstituir a própria prestação jurisdicional, uma vez que
a sentença ainda está sub examine. Além disso, é fato que um ato judicial suspenso não poderá
produzir efeitos. O jurisdicionado deseja ver a questão novamente apreciada por órgão de
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722280/2015-25

segunda instância com a esperança de que a sentença seja modificada. Portanto, até que se tenha
certeza da manutenção ou não do decisum, é necessário reconhecer a manutenção do status quo
ante, existente preteritamente à prolação do decisório judicial, qual seja, a tutela antecipada
deferida.
Assim, no presente caso, como a autuação se deu em data anterior ao julgamento
da apelação recebida no efeito devolutivo, entendo que a liminar deferida anteriormente à
sentença de improcedência está em vigor e, portanto, inaplicável a multa de ofício prevista no
art. 44, inciso I, c/c art. 63, ambos da Lei no 9.430/96.
Ante ao exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital